Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-47.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PRETENSÃO REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA E ATUAL DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA.
1. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, denominado pela doutrina de efeito ope legis. 1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
3. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
4. Não obstante a alegação do alimentante de que o percentual fixado a título de alimentos é desproporcional à sua capacidade financeira, não foram acostados aos autos comprovantes objetivos de alteração nas suas possibilidades de prestar os alimentos.
5. Constatado que os alimentos devidos em favor da parte ré foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades dos alimentandos, não havendo alteração superveniente das circunstâncias fáticas, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão de redução do valor a título de pensão alimentícia.
6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.